Tribunal: TJDFT
Processo: 0713211-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO VIA INTERNET BANKING – VALOR CREDITADO NA CONTA DO TOMADOR E TRANSFERIDO A TERCEIRO, COM INCIDÊNCIA DE IOF. DIREITO AO ARREPENDIMENTO NO PRAZO DE REFLEXÃO (ART. 49 DO CDC) – NÃO APLICAÇÃO AO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Fora de dúvida que o CDC é aplicável ao relacionamento do consumidor de serviços bancários com as instituições financeiras, inclusive, em tese, na contratação de serviços a distância de que trata o art. 49, daquele código, na modalidade internet banking.

2. Todavia, o direito ao arrependimento não se aplica quando o contrato exaure o seu objeto, como se dá no caso em que o valor do mútuo é creditado na conta do tomador do empréstimo, com incidência de IOF, e o valor creditado é transferido a terceiros.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da autora,

4. Sem custas e sem honorários, à ausência de recorrente vencido.